Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732156-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A EMBARGADO: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Há IRDR admitido com o intuito de uniformizar os julgamentos no TJDFT acerca da matéria em análise no presente recurso. Exclua-se o presente recurso da pauta de julgamentos. Após, voltem os presentes autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator